Tribunal: TJPA
Processo: 0012454-79.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012454-79.2018.8.14.0401

APELANTE: JONATHA RODRIGUES SOARES, HILTON FERREIRA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. REQUERIDA EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PRIMEIRO APELANTE, POR ESTAR ESTE CUMPRINDO PENA NO REGIME ABERTO.

PRETENSÃO INFUNDADA. INEXISTÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO A PESSOAS SUBMETIDAS A REGIME ABERTO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. COMPENSADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO CONDENATÓRIA, COM SEUS AJUSTES NECESSÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE O APELO DO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, interpostas por
Jonatha Rodrigues Soares
, por meio de advogado constituído e
Hilton Ferreira Mendes
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, ambas pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou a ambos recorrentes, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, em regime inicialmente aberto, por terem praticados a conduta prevista
no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia acusatória
que dia 31 de maio de 2018, por volta das 20h20min., a vítima, Maria Valéria Leite Baglioli, estava do lado de fora de seu veículo ajudando sua filha, Giovana Baglioli a retirar recipientes contendo comida, que levariam para um aniversário, Eloir Baglioli Júnior estava como condutor do veículo, momento em que as vítimas foram abordadas, pelos denunciados e mais um desconhecido, que todos, com armas na posse de armas de fogo, anunciaram o assalto.

Em sequência, Eloir Júnior, ao perceber a situação, arrancou com o veículo e colidiu com os denunciados, momento em que estes empreenderam fuga.

Após a polícia ser avisada e se dirigido ao local, conseguiram prender os denunciados em flagrante, tendo encontrado com o réu Hilton um simulacro de arma de fogo, que foi utilizado para ameaçar as vítimas.

Em recurso constante à ID 5042030, o apelante Jonatha Rodrigues Soares,
alega que o mesmo deverá cumprir sua pena imposta, em regime aberto, sem tornozeleira eletrônica, já que, por ser réu primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita, não haverá nenhum risco para a instrução processual, já que esta já encontra-se encerrada.

Já o recorrente

Hilton Ferreira Mendes requer, em suas razões recursais, ID 5042034,
a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja reduzida a seu mínimo permitido, já que entende que esta não foi devidamente fundamentada; aplicação da atenuante da confissão no quantum de 1/6 e que seja compensada com a agravante da reincidência, bem como aplicação da causa de redução do art. 14, II, do CPB em 2/3.

Em contrarrazões apresentadas, tanto pelo Órgão Ministerial, quanto pela Assistente de Acusação,
todos requerem o improvimento de ambos os recursos.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento de ambos os recursos, mas pelo parcial provimento somente do recurso de Hilton Mendes, para que seja reanalisadas a primeira e segunda fases da dosimetria penal (ID 5042043).

É o relatório, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos recorrentes.

DO RECURSO DE JONATHA RODRIGUES SOARES

Requer o apelante a retirada da tornozeleira eletrônica, por entender desnecessária, já que o cumprimento de sua pena é no regime aberto, sendo o mesmo réu primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita, não haverá nenhum risco para a instrução processual, já que esta já encontra-se encerrada.

A possibilidade do Juiz da Execução de fixar condições especiais ao regime aberto tem previsão expressa no art. 115 da LEP, e no caso concreto ela vem sendo aplicada a alguns sentenciados, dadas as condições específicas, como reincidência penal, multiplicidade de processos, gravidade e circunstâncias das condutas praticadas.

Não se trata, portanto, de um padrão decisório, mas sim de um critério de decisão que vem sendo aplicado de acordo com as condições pessoais de cada condenado.

A monitoração eletrônica para apenados em prisão domiciliar conta com previsão legal expressa.

Dispõe o art. 146-B da Lei de Execução Penal:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

I - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

IV - determinar a prisão domiciliar ; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

V - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

Com efeito, a monitoração eletrônica não traz nenhum prejuízo ao condenado, na medida em que se limita a fiscalizar o recolhimento noturno e os dias de folga, que são condições do regime aberto previstas em lei.

Nesse sentido, dispõem o art. 36, §1º, do CP c/c art. 115 da LEP:

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de durante o período noturno e nos dias de folga 11.7.1984)

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

Não se pode tratar a questão com visão excessivamente puritana. Decerto, a efetiva fiscalização do cumprimento das penas, independentemente do regime em que se encontra o sentenciado, é dever do Poder Judiciário que atende a precípuo interesse público de reprovação e prevenção de novas infrações.

O incremento da tecnologia para maior eficácia da fiscalização das condições do regime aberto é bem-vindo, na medida em que permite superar as naturais dificuldades operacionais que tornavam menos efetiva a fiscalização humana, nos casos em que demonstrada sua necessidade.

Por fim, não se trata de questão nova, que alçada ao prudente escrutínio do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGIME ABERTO. VIOLAÇÃO AO ART. 146-B DA LEP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica, quando deferida a prisão domiciliar. II - Na hipótese, o agravante cumpre pena em regime aberto, na condição de prisão domiciliar, o que permite a utilização do sistema de monitoração eletrônica. Precedentes. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1624796/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Destarte, entendo plenamente cabível a utilização da monitoração eletrônica por presos em regime aberto, quando inexistente casa de albergado, podendo o juízo das execuções penais, se entender necessário, pelas peculiaridades do caso concreto, e de acordo com as condições pessoais de cada condenado, proceder de forma diversa.

DO RECURSO DE HILTON FERREIRA MENDES

Requer este apelante a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja reduzida a seu mínimo permitido, já que entende que esta não foi devidamente fundamentada; aplicação da atenuante da confissão no quantum de 1/6 e que seja compensada com a agravante da reincidência, bem como aplicação da causa de redução do art. 14, II, do CPB em 2/3.

O juízo sentenciante procedeu a dosimetria penal em relação ao apelante, ID 5042026, nos seguintes termos, abaixo transcritos:

“Passo a proceder à dosimetria da pena com relação à HILTON FERREIRA MENDES: a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; registrar antecedentes criminais, não sendo primário, porém gerador de reincidência, razão pela qual em conformidade com a Súmula 241 do STJ, será valorado na segunda fase da dosimetria; quanto sua conduta social, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-la; a personalidade desfavorável, voltada para a prática de delitos, conforme comprova sua certidão de antecedentes criminais, com processos em desfavor do acusado em andamento, estando inclusive o mesmo quando do momento de sua prisão foragido do Sistema Penitenciário Estadual; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; as consequências favoráveis, uma vez que não houve a subtração patrimonial; e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 20 (vinte) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Verifica-se a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘‘d’’, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Concorre, no entanto, a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual agravo a pena em 09 (nove) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Encontra-se presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), motivo pelo qual diminuo a pena anteriormente dosada em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 11 (onze) dias-multa.

Concorre, entretanto, a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II do art. 157 do CP, estando esta provada ao longo da instrução processual, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 15 (quinze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim,
torno como final, concreta e definitiva a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
determinando o cumprimento de sua pena em regime aberto
, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea ‘‘c’’ e § 2º, alínea ‘‘c’’ do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 15 (quinze) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro
.”

Pelo que se percebe do excerto acima transcrito, o juízo da causa procedeu adequadamente a fundamentação de sua decisão para impor a pena base do apelante apenas um pouco acima de seu mínimo permitido, não existindo qualquer erro na referida decisão, sendo que o legislador, ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No que tange a pretendida compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, tal questão já se tornou matéria pacífica no próprio Superior Tribunal de Justiça, conforme excerto de decisões daquela Corte que abaixo demonstro:

“2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. 3.
No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. 4.
O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria
. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (STJ. HC nº 346.941-SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJE 27/09/2017)
Grifei e destaquei

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C c/c 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que 'É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
”. (HC 334.889/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 11/11/2015)
Grifei e destaquei

Assim, por não se mostrar o apelante um réu multirreincidente, já que a segunda decisão condenatória, transitada em julgada, contra sua pessoa, ocorreu somente em 2019 (processo nº 0005861-59.2011.814.0401), após o ato praticado nestes autos, existindo então apenas uma decisão que comprova a reincidência, ocorrida antes do fato em questão (processo nº 0007165-86.2016.814.0062, conforme certidão de antecedentes presente à ID 5041887, pag. 03/05) hei por bem compensar a atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pelo juízo de primeiro grau, com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária no importe definido ainda na pena base, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa.

No que se refere a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 14, II, do CPB, em seu percentual máximo, entendo de forma diversa da defesa do recorrente, pois apesar do crime ter ocorrido em sua forma tentada, verifica-se, da leitura simples da peça ministerial, que uma das vítimas foi ferida durante a incursão criminosa, o que deve ser levado em consideração ao dosar essa benesse, tendo inclusive ocorrido incursões policiais até localizarem os denunciados e efetuarem suas prisões, motivo este que entendo que o percentual de redução em 1⁄2 (metade), procedido pela autoridade julgadora se mostrou até brando demais, no entanto, por ser o recurso exclusivamente da defesa, impossibilitado se faz reduzi-lo para menor, motivo este que aplico a referida causa de diminuição de pena, descrita no art. 14, II, do CPB, em 1/2 (metade), reduzindo a pena anteriormente imposta, que era de 05 anos de reclusão, para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 15 dias multa.

Mostra-se também presente a causa de aumento de pena do §2º, inciso II do art. 157 do CP, razão esta que aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem com pagamento de 14 dias multa.

O regime de cumprimento de pena deveria ser fixado no fechado, tendo em vista na reincidência já comprovada nos autos, no entanto, como já dito alhures, o recurso é exclusivo da defesa do réu e, modificar os termos da decisão ora recorrida de forma desfavorável ao apelante, se mostraria verdadeiro reformatio in pejus, o que é rejeitado por nosso ordenamento jurídico vigente.

Assim, mantenho o cumprimento inicial da pena no regime aberto, a ser definido as condições pelo juízo das execuções penais.

Impossibilitado se mostra a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou aplicação do susis, considerando a reincidência do recorrente verificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, no entanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente ao recurso manejado por
HILTON FERREIRA MENDES,
redefinindo a pena que lhe foi aplicada,
conforme
acima expostos,
DANDO IMPROVIMENTO
ao recurso do outro apelante.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/04/2023